Tribunal: STF
Processo: HC 255512
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Degmar dos Santos Silva em favor de Flávio de Moraes Álvares contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem nos autos do HC 997.984/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 30.3.2025, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita há cerca de 14 anos. (p. 2)



    Aponta deficiência na fundamentação das decisões das instâncias anteriores que indeferiram a liminar ou o próprio writ. (p. 7)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 9)



    Alega que “o paciente não se esquivou do que aconteceu e ainda chamou os vizinhos que acionaram ambulância para prestar socorro à suposta vítima, bem como aguardou a chegada da Polícia Militar no local dos fatos”. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Pende prazo recursal contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Relataram (os policiais) que a princípio havia informações de uma tentativa de suicídio, porém, durante o atendimento médico, no momento em que a vítima seria entubada, ele narrou à equipe médica que teve uma discussão com o seu namorado, F. de M. A., por motivos de ciúmes enquanto participavam de um churrasco. Ainda relatou que quando chegaram na casa dele, a discussão se intensificou e o namorado jogou um líquido inflamável, supostamente perfume, na vítima e ateou fogo com um isqueiro. Disseram os policiais que com as informações prévias, dirigiram-se à residência de F. de M. A., local dos fatos, e o detiveram, tendo o averiguado confessado a prática do crime, dizendo estar arrependido. A vítima foi encaminhada para unidade especializada em queimaduras na cidade de Bauru/SP. Os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria. Com efeito, imputa-se ao autuado o cometimento de crime de elevada gravidade (homicídio qualificado tentado), havendo informações de que a vítima chegou para atendimento médico com 38% do corpo queimado e foi encaminhada para Unidade Especializada em queimaduras na cidade de Bauru. Ademais, os indícios em detrimento do averiguado, ao menos por ora, são suficientes à custódia cautelar. Desse modo, a custódia se mostra plenamente justificada pela gravidade do delito praticado. É nesse contexto que se insere o entendimento, segundo o qual, que basta a periculosidade do autuado, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi praticado, para justificar o decreto de prisão preventiva, principalmente em se tratando de crime grave e no resguardo da ordem pública, já que a população local foi abalada por situação de conflito e envolvida pela cena de violência, pois responsável por acionar o socorro”. (eDOC 3, p. 2)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais que motivam a necessidade de garantir a ordem pública pela gravidade concreta e modus operandi do delito, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, e HC 176.382 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante ‘teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 2. Agravo regimental desprovido”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente